Tribunal: TJMT
Processo: 1021539-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021539-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAIS ALINE BOCCHI - CPF: 009.052.431-45 (RECORRENTE), NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 031.159.771-82 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - ME - CNPJ: 08.820.554/0001-47 (RECORRIDO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021539-82.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tais Aline Bocchi

Damásio Educacional S/A e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus

Recorrido(s):

Tais Aline Bocchi

Damásio Educacional S/A e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. A autora alega ter firmado contrato com as rés para cursar uma pós-graduação online, cujo pagamento foi acordado via débito automático no cartão de crédito. Após algumas parcelas debitadas corretamente, o sistema parou de realizar os débitos, levando-a a efetuar os pagamentos manualmente. Apesar de ter efetuado os pagamentos, menciona que continuou a receber cobranças e que seu nome foi negativado indevidamente, o que gerou impactos negativos em seu crédito. Como resultado da negativação, seu limite de crédito foi reduzido, afetando seus compromissos financeiros, incluindo a impossibilidade de usufruir de um desconto anual de 18% no pagamento de uma escola, o que implicou em prejuízo financeiro adicional.

3. A requerida alega ter cumprido o contrato e justifica as cobranças como exercício regular de seu direito, além de negar ter realizado negativação indevida do nome da autora. A instituição sustenta que, mesmo se houvesse erro, ele não configura dano moral significativo.

4. Ambas as partes recorreram, pleiteando a Autora majoração do valor da condenação a título de dano moral e o Réu, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6. A autora apresentou extrato do Serasa confirmando a inscrição do seu nome, pelo valor de R$ 199,20, vencido em 09/08/2023 e incluído em 27/10/2023. Também confirmou que o referido valor já se encontrava quitado desde 30/08/2023, isto é, antes mesmo da inclusão do apontamento. Com isso, deveria a instituição de ensino ter comprovado a legalidade da negativação, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

7. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

8.
Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, o pedido de majoração da condenação a título de indenização por dano moral ser rejeitado.

9. Pedido de indenização por dano material que não merece guarida, visto que não há provas concretas do prejuízo econômico, bem como a relação de causalidade com o evento narrado, já que não foram produzidas provas de que a instituição financeira reduziu o limite do cartão exclusivamente pelo fato noticiado.

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar, bem como pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a. CONDENAR as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de mora de 1,00%a.m., a partir da citação. b. RATIFICAR a tutela antecipada concedida.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024